Tribunal: TJDFT
Processo: 0729334-03.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-28

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTROVÉRSIA. PROCESSO COLETIVO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO. IRRELEVÂNCIA. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.

1. Cuida-se de agravo de instrumento que se volta contra a decisão que rejeitou a tese de prescrição deduzida pelo ora agravante, nos autos de processo em fase de liquidação de sentença.

2. O ajuizamento do cumprimento de sentença coletivo, quanto à obrigação de fazer, pelo ente sindical interrompe o prazo prescricional da pretensão executória de obrigação da mesma espécie, recomeçando o prazo com o último ato processual, por dois anos e meio, tal como previsto no art. 9o do Decreto n. 20.910/32.

3. No caso dos autos, tendo em conta que o último ato praticado no aludido processo de execução ocorreu em 03/12/2019, não houve o efetivo transcurso do prazo prescricional, notadamente pelo fato de a liquidação de sentença em trâmite na origem ter sido distribuída em 11/03/2022.

4. A citação válida interrompe o curso do prazo prescricional, ainda que o cumprimento de sentença tenha sido extinto sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, CPC).

5. No que concerne à cautelar de protesto judicial proposta pelo sindicato, não obstante a compreensão de que somente aproveitaria à entidade sindical, sem repercussão na contagem do prazo prescricional da pretensão executória individual, a interrupção do prazo para este fim se deu com o aludido cumprimento de sentença, deflagrado anteriormente à própria ação de protesto, de onde exsurge não subsistir qualquer equívoco na decisão recorrida, quando afastou a prejudicial arguida pelo ora agravante.

6. Recurso conhecido e não provido.